Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025767-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (AGRAVANTE), HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALENTINO CARMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – PEDIDO DEFERIDO EM OUTROS RECURSOS – PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DO AGRAVO – CÔNJUGE DO EXECUTADO CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO DE BENS – RESERVA DE COTA PARTE DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM CONTA JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO
.

Quando a irresignação posta em debate resta esvaziada em razão do pleito ter sido deferido em outros recursos,
in casu
, a suspensão de leilão designado, o agravo de instrumento perde parte do seu objeto, tornando-se prejudicado parcialmente.

“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
(art. 843 do CPC)

Em caso de realização do leilão designado, havendo eventual arrematação, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à agravante para posterior análise do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID n. 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel.

Informa que a dívida original corresponde a cinco títulos executivos (cheques) no valor total de R$980.298,72 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e atualmente perfaz o valor de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Esclarece que, como uma forma de defender a sua meação, bem como impedir o leilão sobre a integralidade do imóvel, ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo, distribuído sob o no 1000806-41.2020.8.11.0032, na data de 03.07.2020, porém a Douta Juíza postergou a análise do pedido de efeito suspensivo até a comprovação de sua hipossuficiência financeira, entretanto, o Juízo de primeiro grau, não analisando o pedido formulado, deu prosseguimento ao feito executivo com a designação dos leilões públicos, marcados para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, sobre a integralidade do imóvel rural.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os leilões públicos designados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.

Liminar parcialmente deferida apenas para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor fique reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso (ID 70139474).

Oposto embargos de declaração (ID 70627491) e alegado fato novo pelo recorrente (ID 72553955), estes foram rejeitados (ID 73218486).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 73502990).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 77456454).

Em razão do leilão objeto do presente feito ter sido apreciado em outras demandas, monocraticamente não conheci do presente feito (ID 85109962).

A agravante apresentou agravo interno (ID 88095473), aduzindo que que houve equívoco por parte deste Magistrado, vez que as decisões em outros feitos possuem objetos diferentes, visto que o imóvel foi arrematado e existe a necessidade de provimento do feito para resguardar a meação da agravante, que também é objeto do presente agravo de instrumento.

Contrarrazoado o agravo interno (ID 90120450), este foi conhecido como pedido de reconsideração e, por conseguinte, revogada a decisão monocrática de ID no 85109962, tornando novamente eficaz a decisão liminar de ID no 70139474 até o julgamento final do presente recurso.

Contra esta última decisão, foi apresentado embargos de declaração pelo recorrido (ID 103148028), sendo este contrarrazoado (ID 104581984) e rejeitado monocraticamente (ID 107553494).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após um longo e truncado trâmite, tenho que o presente feito deve ser conhecido em parte e, nesta, provido.

São dois os objetos deste recurso de agravo de instrumento:

(a) o pleito de suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares e;

(b) o pedido de resguardo da meação do imóvel para a agravante, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel mencionado.

Pois bem.

Acerca do pleito de suspensão do leilão do imóvel descrito, o presente agravo não deve ser conhecido, posto que estes leilões não foram realizados, uma vez que nos Recursos de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021 e no 1000864-09.2021 determinei a suspensão dos leilões mencionados e a realização de nova avaliação do imóvel descrito.

Assim, entendo que o presente agravo de instrumento perdeu parte do seu objeto por causa superveniente.

A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue
:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PERDA DE OBJETO - ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Se a decisão embargada não mais subsiste, resta evidente a perda superveniente de objeto dos acláratórios.”
(TJ-MG - ED: 10000180911976004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 15/04/2020)

Portanto, como parte da irresignação posta em debate restou esvaziada em razão da suspensão do leilão designado em outros recursos, perdeu parte do objeto a pretensão deduzida no presente recurso, tornando-se prejudicado parcialmente.

Prosseguindo, acerca do segundo objeto deste feito, qual seja, o pedido de resguardo da meação do imóvel mencionado, posto que a agravante é casada com o executado sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, tenho que este deve prosperar.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que a recorrente, Sra. Roberta Margarida da Silva, tem direito à metade do imóvel penhorado, visto ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado Valentino Carmo da Silva.

Assim, neste momento processual, a melhor solução para a celeuma posta é a aplicação do art. 843, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”

Ademais, o § 2o do citado artigo garante que
“não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”
.

Portanto, em caso de realização do leilão designado, havendo eventual arrematação, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à agravante para posterior análise do Poder Judiciário.

Conclusão.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE o recurso de agravo de instrumento apresentado e, nesta, DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para determinar que em caso de arrematação do imóvel mencionado e penhorado, metade deste valor fique reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até nova análise pelo Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022